Tribunal: STF
Processo: ARE 1595936
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A União interpôs agravo contra a decisão por meio da qual inadmitido o recurso extraordinário, sob o fundamento de que a controvérsia ostenta natureza infraconstitucional. Nas razões do agravo, articula ocorrência de ofensa direta à Constituição Federal.

Passo a analisar o extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim resumido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO-PRÊMIO. IPI. GUIAS DE EXPORTAÇÃO E DECLARAÇÕES DE CRÉDITO. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INVOCAÇÃO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. RESOLUÇÃO CIEX 02/79. APLICABILIDADE. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INCLUSÃO. 

Opostos embargos de declaração, cuja síntese do aresto transcrevo abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO. 

No apelo excepcional, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a União alega violação aos arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, bem como aos arts. 6º, parágrafo único, 58 e 83, da Constituição de 1967, e 6º, parágrafo único, 55 e 81, da Constituição de 1969. Sustenta, em síntese, a nulidade dos acórdãos impugnados por ofensa ao devido processo legal, além da inconstitucionalidade da Resolução CIEX nº 2/1979, que fixou as alíquotas do crédito-prêmio de IPI à exportação.

É o relatório do essencial. Decido.

2. Registro, inicialmente, que ausência de contrariedade ao inciso IX do art. 93 da Carta Magna. Quanto ao ponto, esta Corte, em julgamento no âmbito da repercussão geral, firmou entendimento nos seguintes termos:

[...] O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão. (AI 791.292-QO-RG, ministro Gilmar Mendes, DJe de 13 de agosto de 2010)

Assim, nada obstante o recorrente considere incompleta a fundamentação adotada pelo Colegiado de segunda instância, não há falar em ausência de manifestação. É dizer, não se deve confundir julgamento desfavorável aos interesses do litigante com carência de motivação ou falta de prestação jurisdicional.

No âmbito do Supremo, é firme a jurisprudência segundo a qual o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-lhe demonstrar os motivos que reputou suficientes para a formação do convencimento.

Ademais, a invocação dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, como na hipótese, foi considerada, pelo Supremo Tribunal Federal, destituída de repercussão geral, porquanto a matéria impugnada, em casos tais, articula violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa. Confira-se:

Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais . Rejeição da repercussão geral.
(ARE 748.371 RG, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660/RG, DJe de 1º de agosto 2013)

Para além disso, a controvérsia relativa à extinção do crédito-prêmio de IPI em período anterior à Constituição de 1988, bem como à validade das alíquotas fixadas pela Resolução CIEX nº 2/1979, segundo a firma jurisprudência do Supremo, demanda o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, notadamente o Código Tributário Nacional, os Decretos-Leis nºs 491/1969, 1.658/1979, 1.722/1979 e 1.724/1979, além da Portaria CIEX nº 2/1979, providência inviável em sede de recurso extraordinário, por caracterizar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido, destaco:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPI. Crédito-prêmio. Alíquotas. Resolução CIEX nº 02/79. Infraconstitucional. Precedentes. 
1. As Turmas da Corte têm reiteradamente decidido ser infraconstitucional a questão envolvendo as alíquotas fixadas pela Resolução CIEX nº 02/79. 
2. Agravo regimental não provido.
(ARE 785328 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe 23.6.2014)

Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. Crédito-prêmio de IPI. Alíquota. Resolução CIEX n. 2/79. Discussão de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa. 3. Embargos protelatórios. Imposição de multa. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(RE 447458 AgR-ED, ministro Gilmar Mendes, DJe 25.4.2012)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
1) TRIBUTÁRIO. ALÍQUOTAS DE CRÉDITO-PRÊMIO DE IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. RESOLUÇÃO CIEX N. 2/1979 E DECRETO-LEI N. 491/1969: QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. 
2) ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INC. LIV, DA CONSTITUÇÃO: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(RE 380340 AgR-segundo, ministra Cármen Lúcia, DJe 11.4.2011)

No mesmo sentido: ARE 1.070.229/DF, ministro Celso de Mello, DJe 5.9.17; RE 447.458/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 29.10.09; RE 500.808-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 24.9.10.

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente